Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS.
3. No caso dos autos, expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua incidência como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais.
4. Recurso de apelação desprovido.